Tribunal: TJDFT
Processo: 0734849-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Ricardo José Xavier Nascimento em face da decisão[1] que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal c/c indenização por danos morais que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada que formulara almejando a suspensão da exigibilidade dos créditos inscritos nas 17 (dezessetes) CDA’s que individualizara, que lastreiam as execuções fiscais no 0038293-28.2014.8.07.0018, 0000080-16.2015.8.07.0018, 0714390-50.2019.8.07.0016 e 0756083-43.2021.8.07.0016. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não sobeja possível aferir a inexistência de relação jurídica entre o agravante e os débitos decorrentes das infrações geradas pela obra erigida no imóvel nomeado, que ensejaram a emissão dos títulos e agora fazem o objeto das execuções nomeadas, tendo em vista que o fato de não ser o proprietário do imóvel não é suficiente para comprovar que não detinha a posse direta do bem. Pontuara o julgado, outrossim, que, nessa fase procedimental, afigura-se insuficiente o fato de o agravante não reconhecer a assinatura firmada nos autos de infração exibidos, não sobejando possível, sob essa ótica, suspender a exigibilidade dos créditos retratados nos títulos que aparelham o executivo movido em seu desfavor. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, de molde a ser suspensa a exigibilidade dos créditos objeto das CDA’s nomeadas, e, conseguintemente, o trânsito dos executivos por elas aparelhadas até a resolução da ação, impedindo, outrossim, novos lançamentos de débitos em seu desfavor , gerados pelo imóvel ou em razão de infrações decorrentes da obra nele erigida, e, ao final, a confirmação desse provimento. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que tivera conhecimento de que foram lançados em seu nome débitos, que alcançam o valor total de R$62.806,61 (sessenta e dois mil oitocentos e seis reais e sessenta e um centavos), provenientes de taxas, multas e infrações gerados pelo imóvel situado na QN 07, Conjunto 14, Lote 32, Riacho Fundo/DF, e pelas irregularidades apuradas na obra nele erigira. Informara que jamais fora proprietário do imóvel nomeado, tampouco possuidor direto ou indireto desse bem. Esclarecera que sua esposa figurara como locatária do imóvel no período de 15.06.2008 a 15.06.2009, não podendo ser responsabilizado pelos débitos individualizados, todos posteriores a 2011. Observara que, perante o registro imobiliário, José Pereira da Silva figurara como proprietário do bem até a data de 20.01.2014, quando alienara o imóvel a José Ricardo de Oliveira Costa, pessoas que lhe são desconhecidas. Registrara que as assinaturas firmadas nos autos de infração exibidos são de terceiros e não coincidem com a assinatura da qual se utiliza. Acentuara que o agravado ajuizara em seu desfavor as execuções fiscais no 0038293-28.2014.8.07.0018, 0000080-16.2015.8.07.0018, 0714390-50.2019.8.07.0016 e 0756083-43.2021.8.07.0016, tendo por objeto débitos relacionados às obras erigidas no imóvel nomeado, salientando que, contudo, durante o período em que locara o imóvel não realizara qualquer reforma ou construção no local. Consignara que fora ajuizada em seu desfavor a ação penal no 2012.13.1.000175-4 por descumprimento de ordem de embargo de obra, contudo, fora reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam, por não ser o responsável pela edificação. Ressaltara que está sofrendo atos de expropriação patrimonial, notadamente bloqueio em sua conta bancária, sem que seja responsável pelos créditos executados. Assinalara que a administração tributária negligenciara seus deveres na aferição da identidade do real contribuinte responsável pela edificação erigida no imóvel, ficando patente que não pode ser responsável pela quitação dos débitos em execução. Mencionara que, nesse contexto, ajuizara ação anulatória de débito fiscal e postulara, em sede de tutela provisória de urgência que seja suspensa a exigibilidade dos créditos objetos das CDA’s nomeadas e, conseguintemente, o trânsito dos executivos por elas aparelhadas até a resolução da ação, impendido, outrossim, novos lançamentos de débitos em seu nome provenientes da edificação havida no imóvel individualizado. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advirem do prosseguimento das execuções fiscais manejadas em seu desfavor. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo ao agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-lo do preparo deste recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Ricardo José Xavier Nascimento em face da decisão que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal c/c indenização por danos morais que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada que formulara almejando a suspensão da exigibilidade dos créditos inscritos nas 17 (dezessetes) CDA’s que individualizara, que lastreiam as execuções fiscais no 0038293-28.2014.8.07.0018, 0000080-16.2015.8.07.0018, 0714390-50.2019.8.07.0016 e 0756083-43.2021.8.07.0016. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não sobeja possível aferir a inexistência de relação jurídica entre o agravante e os débitos decorrentes das infrações geradas pela obra erigida no imóvel nomeado, que ensejaram a emissão dos títulos e agora fazem o objeto das execuções nomeadas, tendo em vista que o fato de não ser o proprietário do imóvel não é suficiente para comprovar que não detinha a posse direta do bem. Pontuara o julgado, outrossim, que, nessa fase procedimental, afigura-se insuficiente o fato de o agravante não reconhecer a assinatura firmada nos autos de infração exibidos, não sobejando possível, sob essa ótica, suspender a exigibilidade dos créditos retratados nos títulos que aparelham o executivo movido em seu desfavor. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, de molde a ser suspensa a exigibilidade dos créditos objeto das CDA’s nomeadas, e, conseguintemente, o trânsito dos executivos por elas aparelhadas até a resolução da ação, impedindo, outrossim, novos lançamentos de débitos em seu desfavor , gerados pelo imóvel ou em razão de infrações decorrentes da obra nele erigida, e, ao final, a confirmação desse provimento. Apreende-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de suspensão da exigibilidade dos créditos inscritos nas 17 (dezessetes) CDA’s que individualizara o agravante, que lastreiam as execuções fiscais no 0038293-28.2014.8.07.0018, 0000080-16.2015.8.07.0018, 0714390-50.2019.8.07.0016 e 0756083-43.2021.8.07.0016 movidas em desfavor dele, as quais têm por objeto débitos originários de infrações decorrentes de obra levada a efeito sem observância às posturas legalmente estabelecidas, sobrestando-se, como corolário, o trânsito dos executivos até resolução da pretensão anulatória. Segundo o agravante sustenta, não fora nem pode ser responsabilizado pelos débitos em execução, pois não é o proprietário nem possuidor do imóvel no qual a obra que gerara as infrações está sendo erigida. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar, como no caso, consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal. Consoante pontuado, insurge-se o agravante quanto à exigência de recolhimento de débitos não tributários ao argumento de que os débitos positivados nas CDA’s individualizadas, provenientes de “inscrição dívida ativa AGEFIS” e “multas Departamento de Fiscalização de Obras”, carecem de lastro, pois não é o responsável pelas edificações que resultaram nas imputações e tampouco é proprietário do imóvel no qual estão sendo erigidas. Conforme pontuado, os débitos imputados ao agravante dizem respeito a multas decorrentes do descumprimento das normas de postura na edificação no Distrito Federal, não possuindo natureza tributária. A diferença entre débito tributário e dívida não tributária abrange a relação jurídica subjacente quanto à exigência da respectiva prestação pecuniária. Quanto ao tópico, oportuno registrar que a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, por meio de execução fiscal, compreende débito tributário e não tributário, nos termos do artigo 2o da Lei no 6.830/1980. No caso da multa administrativa, a vinculação decorre da conduta praticada pelo sujeito passivo, em infringência à norma administrativa, o que enseja a aplicação da penalidade prevista legalmente. Já no tributo, o vínculo decorre da Lei, e a cobrança se dá mediante atividade administrativa plenamente vinculada, apurada em face da ocorrência do fato gerador, nos moldes do artigo 3o do Código Tributário Nacional. Dessa forma, a exata compreensão é que a multa administrativa assume a condição de prestação pecuniária, exigida consoante previsão legal, de natureza sancionadora, por conduta ilícita praticada, sendo constituída mediante atividade administrativa vinculada. Assim, é fácil constatar que a diferença existente entre multa administrativa e tributo está, essencialmente, na natureza jurídica de sanção. Firmadas essas considerações, as multas inscritas nas CDA’s que aparelham os executivos manejados em desfavor do agravante foram precedidas da lavratura de autos de infração e procedimentos administrativos. Sob essa moldura, ao menos por ora, não há como se promover a suspensão da exigibilidade dos créditos correlatos sem que o agravante ao menos tenha oferecido qualquer garantia. Consubstancia verdadeiro truísmo que o exercício do poder de polícia pela Administração Pública tem como atributo a presunção de legalidade. Nesse contexto, a dívida, ainda que não possua natureza tributária, estando regularmente inscrita em certidão de dívida ativa, goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, notadamente quando precedida da lavratura de autos de infração. Ora, o débito, ainda que não possua natureza tributária, mas devidamente inscrito em certidão de dívida ativa, ostenta presunção de legalidade e legitimidade, conforme se extrai do próprio artigo 3o da Lei de Execuções Fiscais[3], cuja infirmação demanda comprovação de que fora constituído à margem das exigências legais. Portanto, havendo presunção da legitimidade do crédito não tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa, a suspensão de sua exigibilidade pressupõe a verossimilhança do direito postulado alegado ou à prestação de garantia da execução, na forma preconizada pelo artigo 9o da Lei no 6.830/1980. De sua vez, a verossimilhança do direito postulado não se faz presente, na hipótese, pois a mera circunstância de não ser proprietário do imóvel e não ser responsável pela obra nele erigida, irradiando as infrações aplicadas, não é hábil a ilidir a presunção de legitimidade dos débitos, especialmente por tratar-se de “inscrição dívida ativa AGEFIS” e “multas Departamento de Fiscalização de Obras”. Ora, a multa fora aplicada após a lavratura de autos de infração que teriam sido firmados pelo agravante. Se a assinatura neles aposta não fora firmada pelo agravante, como sustenta, esse fato depende de comprovação e, nesse momento procedimental, encerra mera alegação genérica desprovida de lastro material. Outrossim, o agravante não oferecera qualquer garantia à execução hábil a suspender a exigibilidade do crédito não tributário, na forma preconizada pelo artigo 9o da Lei no 6.830/1980 que assim preconiza: “Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.” Evidencia-se, portanto, que os requisitos para a concessão do benefício ao agravante se fizeram controvertidos logo na fase postulatória da lide, desafiando que a matéria atinente à exigibilidade dos créditos seja postergada para melhor compreensão após o aperfeiçoamento da relação processual, ensejando que, para o momento, não subsiste a necessária presença dos requisitos legalmente prescritos para concessão do provimento antecipatório vindicado pelo agravante em sede liminar, onde pretende seja suspensa a exigibilidade dos créditos, tendo em vista que sequer oferecera qualquer garantia ao débito exequendo. Com efeito, inexistindo fundamentação relevante apta ao convencimento do direito postulado pelo agravante, precisamente quanto à inexigibilidade dos créditos supostamente ilegítimos, ante a utilização indevida de seus dados cadastrais, não se vislumbrando a impossibilidade de o Fisco os exigir, é forçoso concluir pela inviabilidade da medida instrumental postulada. Do aduzido emerge, então, a certeza de que, em não estando os débitos imputados ao agravante permeados por vício apto a legitimar que sua eficácia seja suspensa liminarmente, agregado ao fato de que não prestara garantia ao juízo, os argumentos que alinhara ressentem-se de verossimilhança e o direito que invocara como forma de revestir de sustentação a pretensão que aduzira também não emerge incólume do que aduzira, deixando carente de sustentação a concessão da medida antecipatória que reclamara. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 166758353 - Pág. 1/4 (fls. 200/203) – ação conhecimento. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - Lei no 6.830/1980. Art. 3o - “A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.”